Tribunal: STF
Processo: HC 182017
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL.



    1. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes: HC 177.771-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 156.006-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Caso em que o próprio STJ não identificou violação à Súmula 269/STJ.



    3. Agravo regimental desprovido.